Tribunal: TJMT
Processo: 1020356-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020356-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: DENEBORA RHODEN JUNGES
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral ajuizada por DENEBORA RHODEN JUNGES deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DETRAN/MT o imediato levantamento do gravame, possibilitando a emissão do CRLV do veículo da parte autora.
Sustenta o agravante, em síntese, que “a agravada aduziu que adquiriu um veículo no mês de junho de 2017 do proprietário da empresa Sollus Agrícola e como o mesmo estava sem nenhum imposto ou impedimento promoveu a devida transferência para seu nome junto ao Detran, conforme comprova cópia do CRLV. Menciona que após pagar os impostos anuais de 2018 e se dirigir ao Detran para retirar o documento CRLV, foi informada pelo agente que seu veículo estava com uma restrição que o impossibilitava de entregá-lo. Aduz a agravada que o agente do Detran explicou que no dia 03/10/2017 o Banco do Brasil tinha registrado um gravame de penhor, em virtude de um financiamento realizado pela proprietária anterior do veículo (empresa Sollus Agrícola). Alega a agravada que vários meses se passaram sem que o agravante retirasse o gravame junto ao Detran e a Autora - correndo o risco de ter seu veículo parado em uma blitz policial e ser multada por estar conduzindo sem o documento de porte obrigatório, já que o que possui até a presente data é o do ano de 2017 (embora 2018 esteja devidamente pago. Dessa forma requerer a concessão da tutela antecipada para o fim de que o Detran-MT promova a retirada do gravame existente sobre o veículo da Autora (TOYOTA LILUX SW4, placa NJI7538, ano/modelo 2008, cor prata, chassi 8AJYZ59G083029139, renavan 00980994560) no prazo de 24 (vinte e quatro) hora”, o que foi deferido pelo juízo de 1o grau.
Aduz, todavia, que “pelo que se vê dos autos, não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu, ora Agravante, pelo que não merecia guarida o pedido de concessão de Antecipação de Tutela nesse sentido. Mesmo porque os fundamentos trazidos pela agravada sequer preencheram os requisitos necessários, elencados nos artigos 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida.” e que “houve a realização de um empréstimo de financiamento pelo Banco agravante junto a empresa Sollus Agrícula que entregou o veiculo como garantia ao pagamento da divida , no entanto esta não pagou a dívida, motivo pelo qual não fora dado baixa no gravame. Desta forma o gravame sobre veiculo é um garantia do Banco para o recebimento da dívida e além de ser um exercício regular do direito de cobrar aquilo que lhe é devido por direito”.
Requer, ao final, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma. Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, como reconhecido pelo magistrado de 1o grau, restaram configurados os elementos necessários para a concessão da liminar vez que a agravada comprovou a propriedade do veículo e o perigo de dano em caso de indeferimento:
“1) Os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea (probabilidade do direito), permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, sendo que, ao menos em análise perfunctória, a parte comprovou a existência da relação jurídica e o inadimplemento da ré – conforme ofício encaminhado pela própria requerida ao DetranMT solicitando o desbloqueio do gravame, “devido ao erro ocorrido na digitação dos dados do veículo e do financiado (ID. 21254340).
2) Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se evidencia pela própria ausência do porte do documento obrigatório (CRLV), sofrndo o risco de ser parada em uma blitz, multada e ter seu veículo apreendido, de sorte que não sendo deferida a medida vindicada, há a possibilidade de prejuízos consideráveis à parte demandante.”
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL – SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS A EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO -INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU EXITO EM COMPROVAR QUE O AGRAVADO NÃO FAZ JUS A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR -DECISÃO JUDICIAL MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento no 201900818065 no único0005379-85.2019.8.25.0000 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 15/10/2019)
Por tal razão, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora